Tribunal: STF
Processo: RE 101369
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-06-28
Data de publicação: 1984-06-28

Ementa:
FUNCIONÁRIO PÚBLICO. REGIME JURÍDICO - GARANTIA DE REMUNERAÇÃO
MINIMA AOS TRABALHADORES (ART-165-I DA CONSTITUIÇÃO).
O REGIME JURÍDICO DO FUNCIONÁRIO PÚBLICO, PREVISTO NOS ARTIGOS 97 A
107 DA CARTA, E DIVERSO DAQUELE DOS TRABALHADORES EM GERAL, NÃO LHE
SENDO PERTINENTE A GARANTIA DE PISO SALARIAL EXPRESSA NO ARTIGO
165-I DO ESTATUTO POLÍTICO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.